Tribunal: TJDFT
Processo: 0724533-47.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a responsabilidade da instituição financeira por fraude praticada por terceiro, mediante o chamado “golpe do falso funcionário”. O banco alegou omissões no julgado quanto às teses de culpa exclusiva da vítima, caracterização de fortuito externo, validade das transações eletrônicas mediante uso de senha, token e reconhecimento facial, além da necessidade de correção do valor da causa. Pleiteou, ainda, efeitos infringentes e o prequestionamento de dispositivos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissões quanto às teses jurídicas suscitadas pelo banco; (ii) analisar se é cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todas as teses relevantes à solução da controvérsia, inclusive a respeito da responsabilidade objetiva da instituição financeira em razão de fortuito interno e da não configuração de culpa exclusiva da vítima.
5. A utilização de credenciais da própria vítima (senha, token e reconhecimento facial) não exime o banco da adoção de mecanismos adicionais de segurança, sendo reconhecida falha na prestação do serviço diante da ausência de bloqueio de transações atípicas.
6. A alegação de omissão quanto à correção do valor da causa não procede, tendo o colegiado expressamente afirmado que o montante fixado reflete o proveito econômico pretendido, nos termos da legislação processual.
7. A simples discordância da parte embargante com o teor da decisão não configura vício apto a ensejar o acolhimento dos embargos, sendo pacífica a jurisprudência quanto à impossibilidade de conferir efeitos infringentes fora das hipóteses legais.
8. Para fins de prequestionamento, é suficiente o enfrentamento das questões jurídicas pertinentes, independentemente da menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão quando o acórdão examina de forma fundamentada e suficiente as teses jurídicas relevantes ao deslinde da controvérsia.
3. A utilização de meios de autenticação como senha e token não afasta a responsabilidade do banco por falha na segurança, quando demonstrada a ocorrência de fraude que integra o risco da atividade bancária.
4. A simples interposição de embargos de declaração, com indicação dos dispositivos legais pertinentes, é suficiente para caracterizar o prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, §1o, IV; 1.022; 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22/08/2013; TJDFT, Acórdão 1697833, 0735812-27.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 03/05/2023, DJE 18/05/2023; TJDFT, Acórdão 1697679, 0731753-27.2021.8.07.0001, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, j. 04/05/2023, DJE 18/05/2023; Súmula 479 do STJ.